Tribunal: TJSP
Processo: 2004062-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Em ação de busca e apreensão em que foi comprovada a mora do devedor-fiduciante, foi deferida a liminar de busca e apreensão da motocicleta objeto da garantia-fiduciária. Inconformado o devedor recorre buscando a reforma da decisão, sob o fundamento de que não pode ser

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BEM MÓVEL – MOTOCICLETA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Em ação de busca e apreensão em que foi comprovada a mora do devedor-fiduciante, foi deferida a liminar de busca e apreensão da motocicleta objeto da garantia-fiduciária. Inconformado o devedor recorre buscando a reforma da decisão, sob o fundamento de que não pode ser considerado em mora por ter intentado ação revisional de contrato cumulada com consignatória. Descabimento. Nos termos da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Assim, não havendo o devedor obtido tutela de urgência no âmbito da ação revisional impeditiva da configuração da mora, é plenamente possível a apreensão liminar da garantia. Inexistência de conexão da ação revisional com esta de busca e apreensão, existindo apenas prejudicialidade externa entre as ações. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.